Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-47.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO TENTADO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência ou insuficiência de provas quando o acervo dos autos deixa induvidosa a existência dos crimes e a autoria imputada ao acusado.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento judicializado da testemunha e pelo laudo pericial.
3. Inviável a tese de desistência voluntária, quando comprovado que o crime de estupro somente não se consumou em face da resistência da vítima e da chegada de uma testemunha.
4. Recurso conhecido e desprovido.